Tribunal: STF
Processo: RHC 252068
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 950.717/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. IMPETRAÇÃO NA PENDÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS LEGALMENTE PREVISTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    2. O pedido de habeas corpus foi impetrado enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos perante a Corte de origem.



    3. Deve ser rechaçada a estratégia adotada pela defesa na utilização de outros meios impugnativos em substituição às vias recursais adequadas, tornando inviável a apreciação deste writ, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de habeas corpus de ofício, como na espécie.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 27).  



    Ao final, busca-se: 



    [...] o DEFERIMENTO DA LIMINAR para:



    DETERMINAR AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APRECIE A MATÉRIA DO HABEAS CORPUS NO MÉRITO, NÃO SENDO FATOR IMPEDITIVO O PRAZO ESTAR EM ABERTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL, POIS A TERATOLOGIA E MANIFESTA ILEGALIDADE SUPERAM ESSA FORMALIDADE.



    ALTERNATIVAMENTE fica devolvida a matéria a esta Suprema Corte para a finalidade de:



    i) reconhecer a ilicitude da prisão, consistente na invasão de domicílio;



    ii) reconhecer o cerceamento de defesa, anulando-se todo o processo;



    iii) reconhecer a ausência de provas, determinando-se a absolvição do paciente;



    iv) reconhecer o nítido abuso de autoridade, fraude processual, ameaça, determinando-se remessa dos autos à Corregedoria da Polícia Militar, afastando-se os policiais do patrulhamento ostensivo; expedição de ofício ao Ministério Público Militar e ao Tribunal de Justiça Militar, para providências cabíveis, tudo na forma do art. 18 do Código de Processo Penal;



    v) a apuração de falso testemunho de Marcelo (doc. 35, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso ordinário é inviável.



    Isso porque esta pretensão recursal é reiteração do Habeas Corpus 250.131/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    Incide, no caso, a orientação do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus já ajuizado neste Tribunal. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 234.978 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023; RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/8/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/5/2020; RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/6/2017, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM RECURSO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior. No caso, o recorrente busca o exame de matéria já apreciada no RHC 122.002/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator